Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU CITADO POR EDITAL E NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, apenas a produção antecipada de provas urgentes e a decretação da prisão preventiva podem ser praticados na vigência da suspensão do processo.
2. Dispondo o Ministério Público de meios para atender o pedido, por ele formulado, de localização do acusado e não havendo previsão expressa no artigo 366 do Código de Processo Penal, indefere-se o pedido de expedição de mandado de localização do acusado.
3. Recurso conhecido e improvido.